Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747519-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. M. D. S. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MONIQUE DE OLIVEIRA ROSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência (ID no 174908875). 2. A agravante, em suma, sustenta que a negativa para as terapêuticas exigidas pelo agravado encontra respaldo contratual e se justifica pelo fato de não ter condições de arcar com as despesas inerentes ao tratamento educacional indicado: acompanhamento com psicopedagogia e atividades elaboradas por profissional da educação física. 3. Sustenta que a Lei no 13.146/15 disciplina que todas as atividades que envolve a educação de pessoas com deficiência são de responsabilidade das instituições de ensino públicas ou privadas, não podendo assumir esse ônus. 4. Ressalta que a obrigação de prestar tratamento ao agravado se restringem aos serviços médico-hospitalares, motivo pelo qual as terapêuticas e protocolos com fins educacionais devem ser excluídas da determinação de custeio imposta pela decisão recorrida. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja suspensa a obrigatoriedade de custeio da equoterapia, musicoterapia, ludoterapia, psicomotricidade, atividade física e a psicopedagogia, bem como a redução da carga horária indicada. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo recolhido (IDs no 53168410 e no 53186706). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, a agravante submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 10. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 11. O laudo médico de ID no 174647371, pág. 1 (autos originários), demonstra o quadro clínico do paciente e a necessidade de utilização das terapias de reabilitação (equoterapia, musicoterapia, ludoterapia, psicomotricidade, dentre outras). 12. Contudo, os documentos médicos que instruíram a petição inicial não destacam a necessidade de urgência ou emergência na realização dos tratamentos supracitados, seja para evitar prejuízo irreparável à saúde do agravado ou para preservá-lo de iminente dano ao seu desenvolvimento. 13. As terapias alternativas ou complementares, como a equoterapia (terapia com apoio de cavalo), musicoterapia, dentre outras, independente da narrativa da parte, não têm indicação para tratamento de urgência ou de emergência em sentido estritamente médico, em que a vida ou a saúde correm risco iminente de perecimento. 14. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fornece aos Juízes, com base na legislação médica, os conceitos de urgência e emergência: “O que determina as diferenças são a condição do paciente (com ou sem risco iminente de morte) e do que ele necessita de imediato (atendimento ou tratamento): A “urgência” é definida como “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata” e a “emergência”, como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” (...) Dois marcos normativos servem de referência para os magistrados em relação ao direito à Saúde. As definições de urgência e emergência acima, contidas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451, de 1995, são a base para o atendimento ou tratamento médicos, independentemente se no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da Saúde Suplementar. Porém, para as operadoras de planos e seguros de saúde, recorre-se à Lei no 9.656, que regulou o funcionamento do setor em 1998, pois esta lei restringiu o conceito para o grupo de casos decorrentes de “acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-qual-e-a-diferenca-entre-urgencia-e-emergencia-medicas/. Acesso em: 7/11/2023). 15. O agravado tem 3 anos e 5 meses de idade. A equoterapia, musicoterapia, dentre outras, não são as únicas terapêuticas de estimulação; são alternativas ou complementares, o que quer dizer que há outros tratamentos tradicionais indicados, pagos pelos planos de saúde. 16. A reversibilidade teórica não significa que o Juiz não deva considerar consequências práticas da sua decisão. A propósito, confira-se o art. 20 da LINDT: “Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial ,não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.” 17. A experiência comprova que liminares concedidas com fundamento de empatia, produzem, quando cassadas, enormes perturbações à família, que será obrigada a devolver os valores recebidos e custear os tratamentos autorizados. Muitas delas não têm condições para tanto e se envolvem nas consequências que uma obrigação não cumprida pode gerar. 18. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 19. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário. 20. Há diversos precedentes desta Turma no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. LEI No 9.656/98. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 539 DA ANS. METÓDO ABA. TERAPIA OCCUPACIONAL. SENSORIAL AYRES. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CLÍNICA CONVENIADA. NÃO DISPONIBILIDADE DO TRATAMENTO INTEGRAL. DEVER DE COBERTURA DO MÉTODO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA. CONFIGURADOS. 1. Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente as decisões hostilizadas, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do que prevê o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo, é necessário haver interesse e legitimidade. 2.1. Não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou quando houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e a obtenção do resultado pretendido pela parte. 3. A Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 3.1. De acordo com o artigo 6o, § 4o, da Resolução Normativa n. 465 da ANS, alterada pela Resolução Normativa n. 539, a operadora do plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença do paciente, para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. 4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio de comunicado no 95, de 23 de junho de 2022, divulgado em sua página eletrônica e publicado na edição 118 do Diário Oficial da União, informou às operadoras de planos de saúde, a necessidade de manutenção da cobertura de tratamento a beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CID's que se refiram aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84), em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente. 5. Demonstrado que a agravante é portadora de TEA, mostra-se razoável a autorização e cobertura do tratamento multidisciplinar indicado pelo médico assistente. 5.1. Revela-se deficitária a rede credenciada disponibilizada pela agravada, já que sendo única clínica, não disponibiliza o tratamento em sua integralidade e nos moldes prescritos ao caso da agravante. 6. A equoterapia e a musicalização não estão previstas no contrato firmado entre as partes, sendo tratamentos complementares às demais terapias indicadas no relatório médico. 6.1. No caso, não demonstrada a real necessidade e indispensabilidade dos tratamentos de equoterapia e musicalização à agravante, não há como impor à agravada a disponibilização de tais tratamentos. 6.2. Mesmo sendo reconhecido o direito da agravante em ter o seu tratamento disponibilizado pelo plano de saúde, não se pode impor às operadoras de saúde a obrigação de custear todos os procedimentos requeridos pelo médico assistente, sob pena de sobrecarregar financeiramente todo o sistema, além dos outros segurados. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1722228, 07084545320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 21. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 22. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para suspender a obrigatoriedade de a agravante custear equoterapia, musicoterapia, ludoterapia, psicomotricidade, atividade física e psicopedagogia (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 14a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO